Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema SNIPER. O agravante sustenta ter esgotado diligências executivas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas, e requer a utilização do SNIPER como medida útil e proporcional à satisfação do crédito, com pedido de tutela de urgência e posterior provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é obrigatória ou necessária a realização de pesquisa de bens por meio do sistema SNIPER quando já frustradas diligências executivas realizadas por outros sistemas disponíveis ao Juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SNIPER não constitui banco de dados autônomo, mas ferramenta de apresentação unificada e gráfica de informações provenientes de bancos de dados já existentes.
4. A maioria dos sistemas integrados ao SNIPER é acessível por meio judicial ou extrajudicial, de modo que o indeferimento da medida não implica prejuízo à satisfação do crédito.
5. Os sistemas SISBAJUD e RENAJUD configuram instrumentos mais úteis e eficazes para a localização de bens do devedor, tendo sido utilizados sem êxito no caso concreto.
6. Diversos bancos de dados acessados pelo SNIPER, como o cadastro da Receita Federal e o banco de candidatos do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, não permitem a localização de bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O sistema SNIPER consiste em ferramenta de consolidação de dados já disponíveis em outros bancos acessíveis judicial ou extrajudicialmente, não configurando meio indispensável à localização de bens.
2. O indeferimento da pesquisa via SNIPER não caracteriza prejuízo ao credor quando já realizadas diligências por sistemas executivos tradicionais e eficazes, como SISBAJUD e RENAJUD.